Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD E RENAJUD. CURTO LAPSO TEMPORAL. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de renovação da pesquisa via Sisbajud, na modalidade reiterada, e Renajud, para a localização de bens penhoráveis da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução iniciada em abril de 2017; (ii) a exequente busca o recebimento de R$ 44.219,86 (atualizados em 9.10.2024); (iii) a última pesquisa de bens, via sistema Sisbajud e Renajud, foi realizada há onze meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a reiteração de diligências, por meio do sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha") e Renajud, para a localização de bens penhoráveis da parte devedora (agravada), em período inferior a um ano da última pesquisa realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado.
5. Por força do princípio da eficiência, deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No caso concreto, a renovação das diligências (Sisbajud, modalidade reiterada – “teimosinha” e Renajud) não se mostram razoáveis, em razão do reduzido hiato temporal (onze meses) da última pesquisa realizada, sobretudo à míngua de concreta produção de evidências acerca da eventual alteração (a maior) da capacidade econômica da parte devedora (CPC, arts. 854 e 921, § 4o).

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1970183, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 27.2.2025; acórdão 1958890, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.2.2025; acórdão 2010834, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 3.7.2025; acórdão 2015500, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 9.7.2025.